Tribunal: CARF
Processo: 13819.723647/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723647/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.449 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
ORPLAN ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário apresentado após o decurso do prazo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Inicialmente, a empresa recorrente se insurge contra a decisão que determinou a
sua exclusão do regime diferenciado do simples nacional, sustentando para tanto que:
A parte recorrente deveria permanecer no Simples nacional, portanto, ataca o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900899006 de 12/09/2019 (fl.16), que a excluiu
do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2020 e requer que os débitos referentes a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723647/2019-59
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723647/2019-59

MULTA por entrega em atraso das PGDAS do Período de Apuração 02/03/2015 à 01/02/2017
sejam desconsiderados vez que tratam-se de período com receita zero, argumentando suposto
erro de fato.
Sendo assim, o pedido de revisão, analisado pelo DESPACHO: DRF-
SOROCABA/REGESP no 0226/2020 DATA: 09/03/2020 (e-fls. 20-21) conclui que (...) “Em
consulta ao sistema SN-Siver,(fls. 18), verifica-se que a motivação para a emissão do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 201900899006 de 12/09/2019 (fl.16), que excluiu a empresa
do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2020, foi a existência de débito fazendário
referente a MULTA por Atraso na entrega das PGDAS do Período de Apuração 02/03/2015 à
01/02/2017 cuja a exigibilidade não está suspensa, situação essa, impeditiva ao Simples
Nacional, com base no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinado pelo art. 15 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 atualizada
pela Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. (...).
Complementa ainda o referido Despacho que (...)“Compulsando a documentação
juntada pela interessada, bem como, pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, não se
constata Erro de Fato pois, é importante lembrar que a apuração via PGDAS-D deve ser
realizada e transmitida, mensalmente, ainda que a microempresa (ME) ou a Empresa de
Pequeno Porte (EPP) não tenha auferido receita no período, hipótese em que o campo de
receita bruta deverá ser preenchido com valor igual a zero. – (...) A hipótese legal para
permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2o da LC no 123, de 2006, é de que a
pessoa jurídica comprove a regularização dos débitos que motivaram a exclusão, no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 atualizada pelo art. 84, parágrafo 1o a
Resolução CGSN no 140/2018).”
Ato contínuo, sobreveio aos autos PARECER REVFAZPJ – EREC - DERAT –
PCA 175/2019 e concluiu pelo indeferimento da Impugnação e prosseguimento da cobrança,
pontuando em suma que (...)“As empresas optantes pelo Simples Nacional (ME e EPP), deverão
mensalmente preencher o PGDAS-D até o vencimento do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional – DAS, sob pena de multa, mesmo que não tenha faturamento (artigo 37 da
Resolução CGSN no 94/2011). - Não há erro de fato na Notificação de Lançamento -
Prosseguir na cobrança. (...).
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723647/2019-59

Após analisar a manifestação de Inconformidade a 26a TURMA DA DRJ08, por meio
do Acórdão 108-003.043, na Sessão de 28 de setembro de 2020, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto do Relator, (e-fls.
28-32), assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2020 EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Recebido o Termo de Exclusão do Simples Nacional por motivo de débitos com
exigibilidade não suspensa perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, ainda é possível afastar a exclusão
se regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Termo. Não sendo
regularizados os débitos no prazo legalmente previsto, mantém-se a exclusão do
Simples Nacional. Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em
Litígio
Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 37/38) repetindo os
argumentos sustentados na Manifestação de Inconformidade
É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão 108-
003.043 - 26a TURMA DA DRJ08 ocorreu no dia 08 de janeiro de 2021 (e-fls. 34), tendo,
portanto, até o dia 08 de fevereiro de 2021 para a interpor o Recurso Voluntário.
Outrossim, em que pese o Recorrente ter sustentado em e-mail anexado ao
presente processo às e-fls. 40 que não conseguiu protocolar tempestivamente seu recurso em
razão da pandemia, relatando dificuldade em função do isolamento que culminou na
impossibilidade de comparecimento presencial às Regionais da SRF/RFB, logo não teria
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723647/2019-59

conseguido protocolar seu recurso. No entanto, esclarece que embora houvesse tentado posterior
comparecimento a SBCampo, no momento fechada ao público, apenas estampado na porta de
entrada um aviso/instruções para os procedimentos devidos, não teria conseguido protocolar o
seu recurso tempestivamente. Não merece razão o Recorrente.
Ressalto, que não há qualquer elemento nos autos que confirmem os fatos
narrados, sendo manifestação unilateral insuficiente para o deferimento da dilação do prazo de
recurso.
Nesse sentido, o Recurso Voluntário é intempestivo, tendo em vista que a ciência
do recorrente em relação ao Acórdão 108-003.043 - 26a TURMA DA DRJ08 ocorreu no dia 08
de janeiro de 2021 (sexta-feira) e apenas protocolou o Recurso Voluntário em 11 de fevereiro de
2021, e teria até o dia 09 de fevereiro de 2021 como data limite para a sua interposição, portanto,
protocolou o recurso depois de 2 (dois) dias após o prazo final, portanto, dele não conheço.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 47
DF CARF MF
Original